Tribunal: TJDFT
Processo: 0755119-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755119-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIALISSON SILAS MACEDO SANTOS IMPETRANTE: JONAS VIEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 29.12.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão convertida em preventiva em 30.12.23, para garantia da ordem pública (ID 54741161, p. 54). Indeferida a liminar no plantão judicial de 2a Instância (54741171, p. 4), ao fundamento de que a gravidade concreta justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, o impetrante pede a reconsideração, alegando que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Caso condenado, dificilmente ser-lhe-á fixado regime prisional fechado. A liminar foi indeferida em 31.12.23 pelo e. Desembargador J.J. Costa Carvalho, com os seguintes fundamentos: “No particular, soergue-se nítida a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse. Deveras, o fracionamento de toda a droga apreendida resultaria na produção de inúmeras porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. Com efeito, apesar de tecnicamente primário, o paciente ostenta ao menos dois registros na Vara da Infância e Juventude, sendo que em uma delas cumpriu medida socioeducativa por ato análogo ao crime de homicídio tentado (ID 182870874 – IP 0753110-92.2023.8.07.0001). Acrescente-se, também, ter respondido a processo por delito de trânsito após atingir a maioridade. Sendo assim, ainda que por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que existe fundamento idôneo para amparar a custódia cautelar do paciente, em virtude do histórico de reiteração delitiva. No particular, o c. STJ em sua jurisprudência consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Diante desse cenário, conclui-se que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por si só, já seria suficiente para impor-lhe a constrição corporal provisória (ID 54741171, p. 3/4). Constam nos autos que, após notícia de traficância em um bar, policiais estiveram no local e, por apresentar características físicas semelhantes às informações recebidas, abordaram o paciente. No seu veículo foi encontrada porção de cocaína. O sogro do paciente, aos policiais, afirmou que suspeitava de que traficava drogas. Autorizada a entrada na residência, no cômodo ocupado pelo paciente, foram encontradas drogas e petrechos típicos para difusão ilícita de drogas - três balanças, duas porções de haxixe, porção de cocaína, dois frascos de lança perfume e materiais para “endolação” de lança perfume e papel para embalar cocaína. Laudo preliminar constatou que as porções de pó branco apreendidas, com massa líquida superior a 90g, eram cocaína, as porções de vegetal pardo-verde e resina eram maconha e a porção de 680ml líquido acondicionada em recipiente plástico era diclorometano (ID 54741161). Como ressaltou a decisão que indeferiu a liminar, o paciente registra passagem pela VIJ por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e, após a maioridade, por crime de trânsito. A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante com relevante quantidade de droga e a reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Além disso, não provou o impetrante a ocupação lícita do paciente. A declaração de emprego apresentada não está datada, o que impossibilita verificar a contemporaneidade da ocupação (ID 54741165). Por ora, deve ser mantida a prisão preventiva. Prestadas informações, no julgamento, a necessidade da prisão preventiva será melhor examinada. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES